Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DINÂMICA DOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui presunção de veracidade, em especial quando corroborada por outros elementos. Todavia, a referida presunção não é absoluta, sobretudo quando há contraprova ou quando a dinâmica dos fatos narrados pela vítima revela dúvida razoável acerca da prática delitiva.
2. A conduta da vítima é incompatível com o real temor que alega ter sentido ao tomar conhecimento da promessa feita por seu ex-companheiro, pois, ao invés de afastar-se, foi em direção ao local onde o réu provavelmente estaria e, somente depois, sem novo encontro ou novas ameaças, buscou a proteção policial.
3. A despeito da inegável importância da proteção às mulheres em situação de violência doméstica, a sentença penal condenatória exige a formação de certeza quanto à dinâmica dos fatos, não servindo para dirimir eventual conflito patrimonial.
4. Recurso desprovido.